Tribunal: STF
Processo: RHC 179432
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 533.284/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos que o recorrido Elton Carneiro de Albuquerque foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, regime aberto, e multa, pela prática do crime descrito no art. 168, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. 
    A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 29/5/2017, sobrevindo recurso de apelação interposto pela defesa. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, acórdão que transitou em julgado para o Ministério Público em 2/5/2018 e para a defesa em 27/6/2018.
    Expedida a guia de recolhimento definitiva, o réu não foi localizado no curso da execução penal, reconvertendo-se a sua pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, e adotando-se como marco inicial da prescrição da pretensão executória a data em que o acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado para o Ministério Público (2/5/2018). 
    A defesa, então, interpôs Agravo em Execução Penal pleiteando que o prazo da prescrição da pretensão executória fosse iniciado a partir da data em que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação (29/5/2017), com fundamento na redação literal do art. 112, do Código Penal.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa, conforme acórdão assim ementado (Agravo em Execução Penal n. 0009866-89.2018.8.26.0576):
    Agravo em Execução. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência - Interrupção do lapso temporal causada por acórdão que confirmou a sentença condenatória. Redação do art. 117, inc. IV, do Código Penal. Hipóteses de interrupção não excludentes - Marco inicial é o trânsito em julgado para o MP. Inteligência do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Agravo improvido.
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator, Min. JORGE MUSSI, por decisão monocrática, não conheceu do writ, mas concedeu ordem de ofício, "para reconhecer que o termo inicial da prescrição da pretensão executória e, consequentemente, do início da validade do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, qual seja, 29.5.2017." (Habeas Corpus 533.284/SP).
    Insatisfeito com essa decisão, o Ministério Público interpôs Agravo Regimental contra a decisão do Relator, recurso que foi desprovido pela Quinta Turma do STJ, de acordo com a seguinte ementa (AgRg no Habeas Corpus 533.284/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.
    1. Nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, o acórdão que apenas mantém as conclusões da sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição não tem o condão de obstar o curso do prazo prescricional. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
    2. Na espécie, ao fixar como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado do acórdão que confirmou o édito repressivo para o Ministério Público, a Corte de origem contrariou a jurisprudência pacífica deste Sodalício, o que revela a coação ilegal a que foi submetido o paciente e ensejou a concessão da ordem de ofício deste mandamus. 
    3. Agravo regimental desprovido.
    Na sequência, o Ministério Público Federal interpôs o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Numa síntese, sustenta que deve prevalecer o entendimento adotado no Tribunal de Justiça local, cassando-se a decisão do STJ. Dentre as razões recursais, vale destacar:
    [...] Na linha do que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo em execução, da leitura do art. 112, I, do Código Penal, extrai-se que o prazo prescricional se inicia no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação. E conjugada a leitura desse dispositivo com o art. 117, IV, também, do Código Penal, que prevê que “o curso da prescrição interrompe-se (...) pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”, conclui-se que o acórdão condenatório é marco interruptivo da prescrição.
    [...]
    Objetivamente, o acórdão nada mais é do que uma espécie de sentença, mas proferida por órgão colegiado, devendo ter o mesmo efeito dela. Inclusive, o acórdão acaba por substituir a sentença, ocorrendo o denominado efeito substitutivo inerente ao recurso.
    [...]
    Desse modo, o marco inicial do prazo da prescrição da pretensão executória deve coincidir com a data em que possível a execução do título judicial condenatório, no caso, a partir do acórdão confirmatório da condenação. [...]
    Dessa forma, o Ministério Público Federal requer o provimento do seu recurso "a fim de que, em face da pena corporal aplicada – 1 ano de reclusão, cuja prescrição se dá em 4 anos –, esse e. Supremo Tribunal Federal declare que o acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado para a acusação no dia 02/05/2018 (fl. 56), de modo que a prescrição somente ocorrerá em 02/05/2022, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.".
    É o relatório. Decido.
    O presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus não comporta provimento. 
    De início, cabe lembrar que, dada a natureza do remédio constitucional do Habeas Corpus, o seu manejo por parte do Ministério Público não pode se dar em prejuízo dos interesses do réu. Nesse sentido, ressaltei em anterior precedente (STF, HC 172.403/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/09/2019):
    [...] Consta do art. 654 do Código de Processo Penal que “[o] habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público”. 
    O promotor de justiça, como sempre me manifestei, pode, na qualidade de órgão do Ministério Público, impetrar Habeas Corpus, tanto perante o juízo de primeiro grau, quanto perante os tribunais locais, conforme expressamente prevê o art. 32 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625, de 12/2/1993); e, inclusive, perante o Supremo Tribunal Federal. Diferente é o caso do magistrado, que, na qualidade de Juiz, poderá conceder a ordem de ofício, mas não poderá jamais impetrar Habeas Corpus. 
    Em relação aos membros do Ministério Público, importante ressaltar que, apesar de disporem genericamente de legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da ação constitucional de Habeas Corpus em favor de terceiros, em cada caso concreto deverá ser analisada a finalidade buscada por meio da impetração. O writ de autoria do Parquet nunca poderá ser utilizado para tutela dos direitos estatais na persecução penal, em prejuízo do paciente, o que implicaria claro desvio de sua finalidade de tutelar a liberdade de locomoção do paciente, sob pena de não conhecimento do pedido. Desta forma, para certificar-se da fiel observância finalística do Habeas Corpus impetrado pelo Ministério Público, deverá o paciente manifestar-se previamente, para que esclareça se está ou não de acordo com a impetração (Direito Constitucional. 35 ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 157-158). Conforme decidiu o Pretório Excelso, “a impetração do habeas corpus, com desvio de sua finalidade jurídico-constitucional, objetivando satisfazer, ainda que por via reflexa, porém de modo ilegítimo, os interesses da acusação, descaracteriza a essência desse instrumento exclusivamente vocacionado a proteção da liberdade individual” (HC 75.347/MG, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/1997). 
    Ora, é notório que o largo espectro de legitimidade ativa constitucionalmente atribuído ao writ busca a máxima proteção ao paciente. Pressupõe-se, portanto, o interesse de agir em favor dele, de modo que a iniciativa não pode trazer reflexos negativos ou ir de encontro à defesa eventualmente constituída. E, muito menos, abrir campo à atuação de agentes que, sem o conhecimento do paciente, apenas objetivem notoriedade ou, mesmo munidos de boas intenções, atropelem a estratégia defensiva. Tal como assentou o Ministro EDSON FACHIN no julgamento do HC 155.116, “não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída”. 
    Sobre esse aspecto, “sustenta Bento de Faria (Código de Processo Penal, vol. 2º, 1942, p. 251) a possibilidade de rebelar-se o paciente contra a impetração de Habeas Corpus, feita por outrem, se considerar que não lhe convém; caso em que, ante a declaração expressa em tal sentido, o juiz ou tribunal deixará de tomar conhecimento do pedido (ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado Volume VII. Atualizadores: José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000. p. 269). 
    A tese veiculada no writ de autoria do órgão acusador não pode colidir com os interesses da defesa e, em consequência, o pedido nele formulado deve ser rejeitado em caso de oposição do paciente. Nesse sentido: HC 69.889, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 10/6/1994; HC 72.046, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 10/5/1995. A propósito, o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente (art. 192, § 3º). [...]
    No caso do presente recurso, a pretensão deduzida pelo Ministério Público é desfavorável aos interesses do réu. 
    O STJ concedeu Habeas Corpus de ofício para definir como marco inicial da prescrição da pretensão executória da pena imposta ao réu o dia 29/5/2017 (data em que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público).
    Contudo, o Parquet estadual requer, agora, a redefinição do marco inicial da referida modalidade de prescrição para o dia 2/5/2018 (data em que o acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado para o Ministério Público).
    A vingar a pretensão Ministerial, haveria a necessidade de aguardar lapso temporal maior para que se pudesse declarar a prescrição da pretensão executória, o que não convém em nada para o sentenciado.
    Logo, não seria despropositado cogitar de falta de legitimidade do órgão de Acusação para a interposição do presente reclamo, dada a pretensão manifestamente contrária aos interesses do paciente que impetrara originalmente o writ.
    Além do mais, no que se refere à competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, contra decisão proferida em única instância por Tribunal Superior, a Constituição Federal prevê apenas a hipótese de decisão denegatória (e não de decisão concessiva da ordem, ainda que de ofício, caso dos autos). Assim, também sob o aspecto do cabimento, o presente recurso não comportaria acolhida. Confira-se, a propósito, a clara redação do art. 102, II, "a", da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    [...]
    II - julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    [...]
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente